Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE FATURAMENTO BRUTO DE EMPRESA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MEDIDAS MENOS ONEROSAS. AUSÊNCIA. TEMA 769 STJ. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu, de ofício, a penhora de 30% do faturamento bruto mensal de empresa devedora, após frustradas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis por meio de sistemas eletrônicos (Sisbajud, Infojud e Renajud).
2. Agravo Interno interposto pela parte agravada em face de decisão que deferiu tutela recursal para suspender a penhora anteriormente autorizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da penhora de 30% do faturamento bruto da empresa agravante. (ii) Determinar se a ordem de penhora foi devidamente fundamentada e realizada em observância às normas aplicáveis e aos precedentes vinculantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 866 do CPC exige, para a penhora de faturamento empresarial, a demonstração de que o devedor não possui outros bens penhoráveis, ou que os bens existentes são de difícil alienação.
5. A decisão de origem limitou-se a afirmar genericamente que as diligências realizadas foram infrutíferas, sem comprovação detalhada da ausência de bens penhoráveis em posições superiores na ordem legal (art. 835 do CPC).
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 769, estabelece que a penhora de faturamento exige fundamentação específica e não pode ser equiparada à penhora sobre dinheiro em espécie.
7. No caso concreto, constatou-se ausência de fundamentação suficiente e diligências inadequadas para caracterizar a excepcionalidade da medida.
8. A decisão de antecipação de tutela recursal foi correta ao suspender a penhora, preservando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela recursal e reformar a decisão agravada, indeferindo a penhora de 30% do faturamento bruto da empresa agravante.
10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A penhora de percentual sobre o faturamento bruto empresarial exige demonstração específica da inexistência de bens de classificação superior ou dificuldade de sua alienação.
2. É necessária fundamentação detalhada para justificar a medida excepcional, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, 866, 797, 805 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 769; AgInt no AREsp 2234697, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 26.06.2023; TJDFT, Acórdão 1726924, 2a Turma Cível, j. 05.07.2023.